Tribunal: TJSP
Processo: 2268234-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de suspensão de procedimento expropriatório – Requisitos - Verificação, em sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Ausente a probabilidade do direito alegado - Decisão mantida – RECURSO NÃO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de suspensão de procedimento expropriatório – Requisitos - Verificação, em sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Ausente a probabilidade do direito alegado - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268234-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
FERNANDO RIBEIRO FURLAN e SANDRA MONTEIRO DA SILVA FURLAN,
é agravado BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268234-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27951
AGR. INSTR.:
2268234-21.2020.8.26.0000
COMARCA:
SOROCABA (3a VARA CÍVEL)
AGTE.:
FERNANDO RIBEIRO FURLA E OUTRA
AGDO.:
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
TUTELA DE URGÊNCIA
Pedido de suspensão de
procedimento expropriatório
Requisitos - Verificação, em
sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto
necessário à concessão de tutela de urgência Art. 300 do CPC
O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional,
que não se configura na espécie
Ausente a probabilidade do
direito alegado - Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 99/100, integrada pela de fls. 106 dos autos originais que, em ação
revisional de contrato, indeferiu a tutela de urgência pela qual os autores pretendem
evitar a negativação de seus nomes e suspensão do procedimento expropriatório.
Pleiteiam as agravantes a modificação da decisão, afirmando
que a parte adversa tem cobrado juros sobre juros, sendo que inexiste previsão
contratual. Aduz que tal onerosidade excessiva deve ser afastada, nos termos do
CDC.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão os agravantes.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
VISTOS. 1- De saída, observo que os autores confessam estar inadimplentes há
mais de um ano (desde junho/2019 fl. 03, segundo parágrafo). Feita essa
pertinente
observação,
não
vislumbro,
em
princípio,
a
ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268234-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
capitalização mensal dos juros remuneratórios. Veja-se que, no caso, o valor da
prestação mensal de amortização (R$ 1.599,90 - item H-1 do contrato)
corresponde exatamente ao capital inicial financiado de R$ 135.850,00 (item
A-5) dividido em 240 parcelas e submetido à taxa de juros efetiva de 13,9%
a.a. pela tabela price, cuja adoção, por si só, não implica capitalização de juros.
De resto, eventual abusividade das despesas acessórias não tem o condão de
descaracterizar a mora, conforme tese fixada pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo: "2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora" (REsp no 1.639.320-SP). Portanto, ausente o fumus boni
iuris, processe-se sem a tutela de urgência, que resta INDEFERIDA. 2- Diante
das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da
ENFAM). Cite-seo requerido para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. Intimem-se.
1- Recebo os embargos de declaração dos autores e não os provejo. No caso, o
contrato de financiamento objeto da presente ação previa o pagamento em 240
parcelas mensais (cláusula 4 'A' e 'B' - fl. 48), o que, em tese, autoriza a
correção mensal do saldo devedor, conforme disciplina o art. 46 da Lei no
10.931/04, já vigente à data da celebração do contrato (23.12.11), verbis: "Nos
contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral
e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores
mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, é
admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por
índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos
depósitos de poupança". Portanto, não vislumbrando a alegada abusividade da
correção mensal, tenho que não restou descaracterizada a mora dos autores.
Assim, mantenho a decisão embargada tal como lançada. 2- Manifestem-se os
autores sobre a devolução da carta de citação (fl. 105). Intimem-se.
Requereram os autores, ora agravantes, a concessão da tutela
antecipada de urgência, inaudita altera parte. Para tanto, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Na hipótese em tela, não se verifica a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência, sendo insuficiente, para
tanto, a mera discussão do contrato. As alegações suscitadas não têm a
verossimilhança necessária a embasar a suspensão liminar da inserção dos nomes dos
autores no cadastro de maus pagadores, tampouco evitar eventual leilão, sobretudo
porque os requerentes sequer se propõem a prestar caução.
Em análise perfunctória, não se verifica de plano no contrato
celebrado qualquer abusividade praticada pelo agravado, sendo que o parecer técnico
elaborado é unilateral e não se presta a esse fim.
Registre-se que é permitido o uso do Método da Tabela Price,
inexistindo qualquer irregularidade, uma vez que vem sendo utilizada sem qualquer
contestação há décadas, para amortização do saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268234-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, ausente a probabilidade do direito dos recorrentes,
inviável o pleito de proibição liminar da consolidação da propriedade do credor
fiduciário.
Merece, portanto, a decisão ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A parte agravante fica advertida que eventuais embargos de
declaração estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC: Quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator